Tribunal: CARF
Processo: 19515.006978/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.006978/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.746 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
COMMERCE DESENVOLVIMENTO MERCANTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/09/2003
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. FALTA DE CLAREZA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.006978/2008-79
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006978/2008-79

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
COMMERCE DESENVOLVIMENTO MERCANTIL LTDA, contribuinte,
pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a
este Conselho da decisão da 12a Turma da DRJ em São Paulo/SP, Acórdão no 16-22.089/2009,
às e-fls. 102/108, que julgou procedente o lançamento fiscal, concernente a infração ao disposto
no artigo 32, inciso II da Lei n° 8.212/91 c/c artigo 225 do Regulamento da Previdência Social –
RPS (CFL 34), pelo fato de ter a empresa efetuado deixado de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, conforme Relatório Fiscal de fls. 32 e demais documentos que instruem o
processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.148.458-0.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a empresa não registrou as contribuições em
títulos próprios de sua contabilidade em conta de débito específica, mês a mês, os valores pagos
referentes a salário de contribuição de processos trabalhistas que originaram os recolhimentos
em GPS com código de recolhimento INSS 2909 (processos trabalhistas) constantes nos sistemas
da Receita Federal do Brasil-RFB, sendo que foram registrados pagamentos diversos em sub
conta mista 3130105 "Indenização e Aviso Prévio" com histórico genérico "despesas efetuadas"
onde se identifica pagamentos ao INSS/Secretaria da Receita Federal/ Caixa Econômica Federal/
Banco do Brasil/ nomes e sub conta 3130115 "Contingência Trabalhista" com históricos de
lançamentos igualmente genéricos de "pagamentos efetuados" "débitos em C/C", não constando
tipo/nome. A cópia dos lançamentos mês 10/03 de ambas as sub contas constantes nas páginas
26 a 28 do Livro Razão, com os respectivos números das páginas do Livro Diário registro Jucesp
n.41308 de 30/03/04 (contabilização meses 10/03 a 11/03) , anotadas manualmente, e também a
cópia do Balancete acumulado ano 2003, página 14 do úlimo Livro Diário do ano, registro
Jucesp n.75101 de 17/05/04 ,contendo o saldo final da conta 31301"Salário e Encargos"
composta somente das sub contas supra citadas, e a cópia dos Termos de Abertura dos Livros
Diário, com registro Jucesp supra citados, foram anexadas a este AI (meio papel).
Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes e nem a atenuante,
previstas respectivamente nos artigos 290 e 291 do Regulamento da Previdenciária Social – RPS
(aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06 de maio de 1999).
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 115/122, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006978/2008-79

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
- ausência de motivação do auto de infração: cerceamento de defesa e inobservância do
devido processo legal - a fiscalização considerou como não declaradas em GFIP as
contribuições recolhidas pela Impugnante em favor de empregados e terceiros, sem,
contudo, trazer os elementos necessários para que a Impugnante procedesse à retificação
da GFIP. Não há, portanto, a devida motivação do ato administrativo, o que implica na
violação ao direito à ampla defesa e ao due process of law, justificando a anulação do
auto de infraçao;
- todo o procedimento fiscal foi elaborado de forma a impossibilitar a defesa da
Impugnante e viabilizar a aplicação da multa, pois só lhe foi informado o período da
fiscalização, sem demonstrar os documentos que não teriam sido objeto de declaração, o
que, de certo, exoneraria a penalidade. O ato administrativo não está motivado com as
provas essenciais à defesa, o que é requisito indispensável à sua validade. A falta de
comprovação da origem dos créditos pelo Fiscal só favoreceu a si próprio, porque
acabou por inviabilizar a defesa da Impugnante;
- ilegalidade da incidência da SELIC - os juros e a correção monetária incidentes sobre
o débito objeto deste AI, calculados com base no índice Selic, é ilegal e
inconstitucional, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por violar os
princípios da legalidade e da isonomia, caracterizando, ainda, verdadeiro
enriquecimento ilícito do credor;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Primeiramente imperioso mencionar que a contribuinte não questiona o
mérito propriamente dito da demanda, focando sua argumentação na falta de clareza dos
fatos geradores, bem como ausência de fundamentação legal.
Ademais, a sorte deste processo não segue a dos outros julgados na mesma sessão,
uma vez que preenchidos todos os requisitos legais.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006978/2008-79

que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
No caso concreto, conforme consta do Relatório Fiscal da Infração, a empresa
deixou de escriturar em conta específica, mês a mês, os valores pagos em reclamatórias
trabalhistas que deram origem aos recolhimentos em diversas GPS de código de recolhimento
2909 registradas no sistema de arrecadação da Receita Federal do Brasil, tendo registrado
pagamentos diversos em sub conta mista 3130105 “Indenização e Aviso Prévio” com histórico
genérico “despesas efetuadas”, onde se identifica pagamentos ao INSS, à Secretaria da Receita
Federal, à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil e outros, e, ainda, na sub conta 3130115
“Contingência Trabalhista” com histórico de lançamentos igualmente genéricos de “pagamentos
efetuados”, “débitos em C/C”, não constando identificação dos pagamentos.
Ao deixar de escriturar em conta específica, mês a mês, os valores pagos em
reclamatórias trabalhistas a empresa dificultou ou impossibilitou à fiscalização a identificação
clara e precisa de fatos geradores de contribuições previdenciárias, incorrendo, em consequência,
em infração ao art. 32, inc. II da Lei n° 8.212/91.
Determina o art. 293 do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, que constatada
a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será lavrado auto de infração com
discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o
dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local,
dia e hora de sua lavratura.
E o descumprimento da obrigação prevista no inciso II, do art. 32 da Lei n°
8.212/91, tem por consequência a aplicação de penalidade pecuniária
Dito isto, consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover
o lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os
fatos geradores da multa por descumprimento da obrigação acessória ora exigidas, não se
cogitando na nulidade do procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006978/2008-79

Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Sendo assim, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária e
falta de motivação, verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as
normas vigentes de forma motivada.
Neste diapasão, mantêm-se incólume o lançamento.
TAXA SELIC
Quanto aos juros infirmar ser induvidoso que a espécie de juros adotada pelo
Ordenamento Jurídico Tributário é a dos juros moratórios, visto que constituem uma indenização
pelo retardamento no cumprimento da obrigação. Através da leitura simples e objetiva do art.
161, § 1 ° do Código Tributário Nacional, pode-se auferir que o legislador pátrio definiu de
forma explícita e imutável o valor do percentual anual a ser cobrado a título de taxa de juros,
sendo inadmissível a exigência , por qualquer outro instrumento legal, de taxas de juros
superiores a doze por cento ao ano. Portanto, em obediência ao ordenamento jurídico que
disciplina as taxas de juros incidentes sobre o crédito tributário não pago à época do vencimento,
é ilegal a utilização de taxa que represente juros compensatórios e que exceda o limite máximo
fixado pelo CTN (art. 161, § 1°) e pela CF (art. 192, § 3°) qual seja, 12% ao ano.
Destarte, as contribuições sociais arrecadadas pelo INSS estão sujeitas à taxa
referencial do SELIC – Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, nos termos do artigo 34
da Lei no 8.212/91, não prosperando a alegação da impossibilidade de utilização para a fixação
de juros de mora, senão vejamos:
Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas
ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de
parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei no 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável. (Restabelecido com redação alterada pela MP no 1.571/97, reeditada
até a conversão na Lei no 9.528/97. A atualização monetária foi extinta, para os fatos
geradores ocorridos a partir de 01/95, conforme a Lei no 8.981/95. A multa de mora esta
Além do que a aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse
Conselho conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.746 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.006978/2008-79

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital